Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL POSTERIOR MAIS GRAVOSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora os embargos de declaração constituam recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, destinados a sanar os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, CPP), mostra-se cabível o uso desta via para questionar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Em consonância com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, se os crimes narrados na denúncia ocorreram antes da entrada em vigor de causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 344, parágrafo único, do Código Penal, impõe-se atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado, a fim de afastar a referida majorante da dosimetria aplicada ao crime de coação no curso do processo.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.